Tribunal: TJES
Processo: 5007737-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELIZANGELA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE BENS. DISPENSA DE EXAURIMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Comarca de Ibatiba que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para localização e penhora de bens da devedora, sob o argumento de que a ferramenta não substitui diligências extrajudiciais e que não houve demonstração de alteração na situação financeira da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens do devedor em execução de título extrajudicial, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências por parte do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema SNIPER, implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, tem como finalidade promover a efetividade e celeridade na execução e no cumprimento de sentença, centralizando dados patrimoniais e relacionais de devedores.

4.

O entendimento consolidado no âmbito do TJES e do STJ é no sentido de que não se exige o exaurimento de diligências extrajudiciais prévias para a autorização de pesquisa por meio do SNIPER, bastando a demonstração de que as tentativas anteriores de localização de bens foram infrutíferas.

5.

No caso concreto, restou comprovado que diversas diligências anteriores (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, entre outras) foram realizadas sem sucesso, evidenciando a necessidade da medida requerida para garantir a efetividade da execução, em consonância com o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC/2015).

6.

A jurisprudência do TJES reconhece a legitimidade e a adequação da utilização do SNIPER como meio legítimo e eficiente de localização de bens, mesmo diante de créditos de menor valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do sistema SNIPER para localização e penhora de bens em execução de título extrajudicial é admissível, dispensando-se o exaurimento prévio de diligências extrajudiciais.

2.

A efetividade e celeridade da execução justificam a adoção de ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça para a identificação de bens penhoráveis.

3.

A ausência de bens localizados em pesquisas anteriores autoriza a utilização do SNIPER como meio legítimo para satisfazer o crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º e 805.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002937-59.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 20/09/2024; TJES, AI nº 5001896-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5014003-70.2023.8.08.0000, Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 22/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 10100835, por meio da qual foi deferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Consoante se infere dos autos, o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou execução de título extrajudicial em fevereiro de 2015 no valor de R$ 13.575,06 (treze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e seis centavos) em desfavor de
ELIZANGELA DA SILVA SANTOS
. Após a citação da executada, que não ofertou bens à penhora, vem sendo requerida e deferida, desde então, a realização de diversas diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, tais como consulta a RENAJUD, BACENJUD e INFOJUD mais de uma vez, expedição de ofício ao Sicoob e Cartório de Registro de Imóveis, além de consulta do SISBAJUD, tendo todas retornado com informação negativa acerca da existência de bens em nome da devedora.

Por fim, o exequente pleitou a formulação de consulta ao SNIPER, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
pelos seguintes fundamentos:

“
A parte exequente requereu a busca de bens via SNIPER.

Pois bem. O sistema SNIPER apenas indica informações societárias e de intercâmbios entre pessoas jurídicas e físicas, o que não se confunde com busca/bloqueio de ativo patrimonial. Imperioso lembrar que incumbe ao credor demonstrar indícios de alteração da situação econômica da parte executada para o requerimento de uma nova pesquisa em sistemas administrativos, principalmente para não transferir para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade da parte exequente.

Aliás, nesse ponto registro que também encontra-se à disposição da parte credora diversos mecanismos de buscas para encontrar bens em nome do devedor, tais como:

a) pesquisa direta em cartórios de registro de imóveis;

b) pesquisa direta junto ao DETRAN; b) pesquisa de propriedades rurais através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/sistemas);

c) informações sobre empresas na Junta Comercial;

d) INPI (pesquisa de marcas, patentes, franquias etc...);

d) ANAC - CNPA (aviões, helicóptero etc...);

e) CENSEC (pesquisa acerca de herança, bens partilhados etc...

No mais, é fato de conhecimento público que no mercado existem várias empresas especializadas no fornecimento de relatórios de ativos. Portanto, atualmente a parte exequente não comprovou qualquer novidade fática na situação financeira da parte executada, ou seja, sequer há registros de bens passíveis de penhora.

Diante de todo o exposto, indefiro, por ora, a consulta ao sistema SNIPER. Intime-se, pois, a parte exequente para se manifestar e atualizar seu crédito, no prazo de 10 dias..”

Em que pese o saber jurídico do magistrado, vislumbro, no caso em análise, a probabilidade de sucesso deste recurso porque a ferramenta SNIPER, do CNJ, foi implementada justamente para garantir a efetividade dos processos de execução e cumprimento de sentença como o ora em análise.

Relativamente à medida constritiva requerida, vale destacar que este eg. TJES vem garantindo a utilização do sistema SNIPER nos processos de execução para possibilitar ao credor a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, dispensando
o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais,
como se extrai dos arestos que ora colaciono:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER se trata de tecnologia de pesquisa lançada recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de promover maior efetividade e celeridade na recuperação de ativos.. 2. Tentativas infrutíferas de penhora dos bens da executada. Medida que consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito. Execução que se processa no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do NCPC. 3. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJES – AI
5002937-59.2024.8.08.0000
-
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
-
Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO
-
Data: 20/Sep/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BUSCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SNIPER – CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. 1. O sistema SNIPER, possui o objetivo de centralizar e unificar as bases de dados ora existentes e agilizar a execução de título extrajudicial e o cumprimento de sentença, de modo que seu deferimento se dá tal como ocorre nas situações em que deferidas outras pesquisas, como o SISBAJUD. 2. Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.410,70), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SNIPER, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora citada, a executada, não adimpliu voluntariamente a dívida, tampouco indicou outros meios de execução que considerasse menos gravosos. Precedentes. 3. O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES – AI 5001896-57.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data:
05/Aug
/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA DE BENS ATRAVÉS DA FERRAMENTA SNIPER – DISPENSA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pátria, embora a execução deva ocorrer de maneira menos gravosa ao devedor, não se pode perder de vista que o objetivo é a satisfação do crédito. 2) O SNIPER é uma ferramenta digital para agilizar e facilitar a investigação patrimonial, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça, através do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados em um único local, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual. Os resultados são exibidos na forma de gráficos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. 3) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento admitindo a utilização dos sistemas de busca disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para fins de identificação de bens a serem penhorados, dispensando até mesmo o prévio exaurimento de diligências extrajudiciais. 4) Recurso conhecido e provido.

(TJES – AI 5014003-70.2023.8.08.0000 - Órgão julgador:
2
ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data:
22/Aug
/2024)

Assim, c
o
nsiderando que a

execução se desenvolve no interesse do credor, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil,
merece acolhida a pretensão recursal,
porquanto evidenciada a necessidade de

se conferir efetividade e celeridade ao feito executivo
.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão recorrida e confirmar a decisão id 10100835
.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.